Tribunal: TJMT
Processo: 1002623-37.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002623-37.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AIRTON ANTONIO ALTHEMEYER - CPF: 117.390.610-04 (AGRAVADO), ALANA ALTHEMEYER - CPF: 014.495.631-47 (AGRAVADO), THAIS ALTHEMEYER - CPF: 953.043.801-00 (AGRAVADO), ALMIR RIBANE - CPF: 049.630.088-15 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JANETE KURZ PETRY ALTHEMEYER - CPF: 331.502.730-72 (AGRAVADO), ALTAIR AFONSO MEZZOMO - CPF: 395.056.509-49 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO DE BORTOLLI LIBRELOTTO - CPF: 340.016.201-97 (AGRAVADO), GERSHON GENTILIN - CPF: 513.304.409-78 (AGRAVADO), HELENA DAINEZ GENTILIN - CPF: 330.670.088-63 (AGRAVADO), LOURDES GENTILIN VALDEVIEZO - CPF: 032.993.321-39 (AGRAVADO), IVAN QUINTINO TABOSA - CPF: 028.088.381-15 (AGRAVADO), JAIR DAINEZ GENTILIN - CPF: 370.528.459-20 (AGRAVADO), LEVI GENTILIN - CPF: 251.494.749-91 (AGRAVADO), LEONOR EVANGELISTA DA SILVA LUPINETTI - CPF: 091.443.821-20 (AGRAVADO), MARCOS GENTILIN - CPF: 483.518.229-49 (AGRAVADO), MARIA APARECIDA GENTILIM - CPF: 655.500.561-00 (AGRAVADO), IVONE TABOSA LOPES - CPF: 286.019.711-72 (AGRAVADO), IRENE ELIAS DA SILVA - CPF: 991.484.631-91 (AGRAVADO), JOAO BOSCO FERREIRA - CPF: 068.979.081-34 (AGRAVADO), MANOEL ELIAS TABOSA - CPF: 008.827.201-04 (AGRAVADO), MARIA TABOSA PAIXAO - CPF: 666.968.101-10 (AGRAVADO), NADI TEREZINHA MARTINI - CPF: 190.573.690-87 (AGRAVADO), JOSE ELIAS TABOSA - CPF: 008.827.391-15 (AGRAVADO), RICARDO CESAR VIZONI - CPF: 796.590.988-04 (AGRAVADO), RITA DOBINS LUPINETTI - CPF: 432.726.811-91 (AGRAVADO), ROSA ANUNZIADA LUPINETT - CPF: 304.403.431-00 (AGRAVADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –

AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 1998.01.1.016798-9 –

PRESCRIÇÃO
–

NÃO INCIDÊNCIA
–
PRAZO QUINQUENAL OBSERVADO
–
RESP N. 1273643/PR (TEMA 515) – INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM
–

CAUTELAR DE PROTESTO AJUIZADA PELO MP – JULGADOS DO STJ
–

SUSPENSÃO DO FEITO COM AMPARO NO RE 626.307 E RE 1.101.937/SP – INAPLICABILIDADE –

LEGITIMIDADE ATIVA –

EXECUÇÃO DO
DECISUM
INDEPENDENTEMENTE DO POUPADOR SER ASSOCIADO AO IDEC –

POSSIBILIDADE – MATÉRIA RESOLVIDA NO RESP

1.391.198/RS (TEMA 724) – EFICÁCIA
ERGA OMNES
– (TEMA 723 )-

JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO

NA ACP - RESP
1361800
-SP (TEMA 685)–

INCLUSÃO DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS

POSTERIORES AO PLANO VERÃO A TÍTULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA – ADMISSIBILIDADE –

PROPÓSITO DE RECOMPOSIÇÃO TOTAL DO DINHEIRO – RESP 1392245/DF (TEMA 887) –

CONVERSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM LIQUIDAÇÃO – VIABILIDADE –

PRINCÍPIOS DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO E DA CELERIDADE –

ART. 5,o LXXVIII, DA CF –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

"
No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública
" (REsp n. 1273643-PR).

“Outrossim, o entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a promoção de atos jurídicos por legitimado extraordinário com a finalidade de preservar o direito dos credores individuais tem o condão de interromper a prescrição da pretensão executória individual, não havendo que se falar em inércia dos credores”.
(REsp n. 1.452.803-PR)

O STF, ao julgar o tema 1.075 (RE 1.101.937/SP), declarou a inconstitucionalidade da redação do art. 16 da Lei 7.347/86 dada pela Lei 9.494/97, que indicava que a sentença faria coisa julgada somente nos limites do órgão julgador.

Todos os possuidores de caderneta de poupança do Banco do Brasil têm legitimidade ativa para requerer o cumprimento da sentença coletiva proferida em Ação Civil Pública relacionada aos expurgos inflacionários, independentemente de vinculação aos quadros associativos do IDEC. (Tema 723 - Resp n. 1.391.198/RS, representativo da controvérsia).

Definida a abrangência nacional da sentença prolatada em Ação Civil Pública ajuizada em Brasília/DF (Tema 948 - REsp n. 1.243.887-PR, repetitivo), o consumidor pode ingressar com o Cumprimento de Sentença no foro de seu domicílio (art. 101, I, c/c art. 98, §2o, I, do CDC).

Os juros de mora são aplicados a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública fundada em responsabilidade contratual (Tema 685- repetitivo REsp
1361800
-
SP).

“Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente.”
(repetitivo REsp 1392245/DF).

É necessária a liquidação da sentença genérica proferida em ACP para a definição da titularidade do crédito e do valor devido. Todavia, não há óbice para a conversão do Cumprimento de Sentença em Liquidação, pois garante a celeridade e a razoável duração do processo, além da efetiva proteção dos direitos do consumidor, conforme julgados do STJ.

Após a liquidação da sentença, com a definição do
quantum
, é que o devedor deve ser intimado para o adimplemento espontâneo da obrigação, e somente com o transcurso do prazo do art. 523 do CPC/2015 se inicia o cumprimento de sentença.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1002623-37.2023.8.11.0000 de decisão da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença proferida na Ação Civil Pública proposta pelo IDEC que tramitou pela 12a Vara Cível da Comarca de Brasília, julgou parcialmente procedente a Impugnação
apenas para declarar indevida a incidência de juros remuneratórios, que deverão ser excluídos dos cálculos apresentados pelos exequentes
. Condenou o impugnante/executado ao pagamento de honorários advocatícios de 10% do valor devido, bem como na multa de 10% a que se refere o
art. 475-J, parágrafo 4o do CPC
.

O agravante alega que deveria haver a sua prévia citação para a liquidação de sentença nos termos do art. 509, II do CPC.

Argumenta que
em se tratando de liquidação e cumprimento de sentença proferida em ação coletiva, os poupadores deverão comprovar que são titulares do direito alegado (cuid debeatur), bem como demonstrar quais os valores devidos (quantum debeatur) pelo Banco, e, após o exercício pleno do contraditório pelo réu, caberá ao Juízo proferir sentença, tornando liquida a obrigação desta instituição financeira
.

Diz que o feito deve ser sobrestado porque estão pendentes de discussão no STF a ADPF n° 165 e os recursos extraordinários n° 591.797 e 632.212, e Al n° 754.745, que versam sobre a existência de diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança especificamente durante os Planos Collor I e II.

Afirma que há excesso de execução e discorre sobre cada item, descrevendo como deveria ser calculado (termo inicial dos juros de mora, forma de correção, honorários advocatícios e multa do artigo 523, §§ 1o e 2o do CPC).

Efeito suspensivo indeferido (ID. 165453665).

Contraminuta no ID. 167551193.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

1.

Da prescrição

A prescrição para o Cumprimento de Sentença proferida em Ação Civil Pública é de cinco anos, conforme consolidado pelo STJ no repetitivo Resp. n. 1273643/PR.

A ACP n. 1998.01.1.016798-9, que tramitou na 12a Vara Cível do Distrito Federal, cuja execução individual é o objeto do Cumprimento de Sentença, transitou em julgado em 27/10/2009. Assim, o prazo quinquenal começou a fluir em 28/10/2009 e terminou em 28/10/2014.

Todavia, o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios ingressou em 26/09/2014 com a Medida Cautelar de Protesto com a finalidade de interromper a prescrição para que os poupadores ou seus sucessores promovessem a liquidação/execução da sentença prolatada na referida ACP.

E o entendimento do STJ é de que essa Cautelar teve como efeito a interrupção do prazo prescricional. A propósito: AgInt no REsp 1789034/RS e AgInt no AREsp 1353551/MS.

Assim, como o Cumprimento de Sentença foi requerido em 27/08/2014, não incide a prescrição.

Para ilustrar, julgados desta Câmara:

·

1022302-41.2016.8.11.0041, DJE 25/06/2019;

·

AP 21423/2018, DJE 30/05/2019.

2. Ilegitimidade ativa de não associado para requerer o Cumprimento da Sentença proferida na ACP n. 1998.01.1.016798-9 e abrangência erga omnes.

O agravante argumenta que o instituto da coisa julgada no que diz respeito à sentença prolatada na Ação Civil Pública n. 1998.01.016798-9, ajuizada pelo IDEC na 12a Vara Cível do Distrito Federal, incidiria somente nos limites da competência territorial do órgão prolator, ou seja, só aos poupadores que tinham caderneta no Distrito Federal, e por essa razão o título apresentado em juízo seria nulo.

Todavia, o STJ já consolidou em Recurso Especial repetitivo que é indevido limitar, em princípio, a eficácia das decisões prolatadas em ações civis públicas coletivas ao território da competência do órgão judicante. Essa vedação

se estende aos direitos coletivos indistintamente (direito coletivo em sentido estrito, difuso ou individual homogêneo), e neste último (individual homogêneo) a coisa julgada

atingirá

todos

os

beneficiários

do

decisum
que se pretenda executar. (REsp n. 1243887/PR).

E mais, ao julgar o tema 1.075 (RE 1.101.937/SP), o STF definiu o seguinte:

"I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original.

II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).

III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas."

Assim, declarada a inconstitucionalidade da redação do art. 16 da Lei 7.347/86 dada pela Lei 9.494/97, de que a sentença faria coisa julgada apenas nos limites do órgão julgador, é infundada a alegação de que a decisão proferida na ACP em referência não possui eficácia
erga omnes
, visto que abrange todos os poupadores.

Sobre a legitimidade de não associado do IDEC para requerer o Cumprimento da Sentença prolatada na Ação Civil Coletiva n. 1998.01.1.016798-9,

12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, o

STJ já pacificou no Resp 1.391.198-RS, representativo da controvérsia,
sua

aplicabilidade, por força da coisa julgada, a todos os detentores de cadernetas de poupança do Banco do Brasil,

independentemente
de sua residência ou domicílio no Distrito Federal,

de vinculação ou não ao IDEC
. Desse modo,
reconheceu ao beneficiário o direito de ingressar com cumprimento individual da sentença coletiva no juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal.

Quanto à afirmação de que em virtude do julgamento

do RE 573.232/SC, no qual consolidou-se que apenas os associados que tenham dado autorização expressa para propositura de Ação ordinária coletiva poderiam executar o título judicial, o próprio STF consignou no

ARE 904.731- AgR/SC “não se revelar processualmente ortodoxo nem juridicamente adequado pretender-se o reconhecimento da inexigibilidade de título judicial, sob pretexto de que a sentença transitada em julgado fundamentou-se em interpretação diversa daquela que esta Suprema Corte, em momento posterior (como no caso), veio a firmar”.

Ante a grande discussão gerada em virtude do precedente decidido nos REs 573.232/SC e 612.043/PR, o STJ submeteu a questão da “Legitimidade do não associado para a execução da sentença proferida em ação civil pública manejada por associação na condição de substituta processual” a julgamento sob o rito dos Recursos repetitivos, definindo no Tema 948 que em ACP proposta por Associação, na condição de substituta processual dos consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução de sentença todos os beneficiados pela sentença, independentemente de serem previamente filiados à Associação.

Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (CPC, ART. 927). AÇÃO CIVIL PÚBLICA.CADERNETAS DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (IDEC) EM FACE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SUCEDIDA POR OUTRA. DISTINÇÃO ENTRE AS RAZÕES DE DECIDIR (DISTINGUISHING) DO CASO EM EXAME E AQUELAS CONSIDERADAS NAS HIPÓTESES JULGADAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 573.232/SC E RE 612.043/PR). TESE CONSOLIDADA NO RECURSO ESPECIAL. NO CASO CONCRETO, RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Na hipótese, conforme a fundamentação exposta, não são aplicáveis as conclusões adotadas pelo colendo Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos dos: a) RE 573.232/SC, de que "as balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial"; e b) RE 612.043/PR, de que os "beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial".

2. As teses sufragadas pela eg. Suprema Corte referem-se à legitimidade ativa de associado para executar sentença prolatada em ação coletiva ordinária proposta por associação autorizada por legitimação ordinária (ação coletiva representativa), agindo a associação por representação prevista no art. 5o, XXI, da Constituição Federal, e não à legitimidade ativa de consumidor para executar sentença prolatada em ação coletiva substitutiva proposta por associação, autorizada por legitimação constitucional extraordinária (p. ex., CF, art. 5o, LXX) ou por legitimação legal extraordinária, com arrimo, especialmente, nos arts. 81, 82 e 91 do Código de Defesa do Consumidor (ação civil pública substitutiva ou ação coletiva de consumo).

3. Conforme a Lei da Ação Civil Pública e o Código de Defesa do Consumidor, os efeitos da sentença de procedência de ação civil pública substitutiva, proposta por associação com a finalidade de defesa de interesses e direitos individuais homogêneos de consumidores (ação coletiva de consumo), beneficiarão os consumidores prejudicados e seus sucessores, legitimando-os à liquidação e à execução, independentemente de serem filiados à associação promovente.

4. Para os fins do art. 927 do CPC, é adotada a seguinte Tese: "Em Ação Civil Pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação promovente." 5. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial. (REsp 1362022/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, julgamento em 28/04/2021, DJe de 24/05/2021).

Diante disso, não mais comportam discussão os limites subjetivos da sentença, que atinge todos os poupadores que mantiveram caderneta de poupança no Banco do Brasil no território nacional no período delimitado pela condenação.

Por conseguinte, não se cogita em nulidade do título, pois sua abrangência é nacional.

3.

Dos parâmetros para liquidação da Sentença.

A Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9 foi julgada parcialmente procedente para condenar o Banco/agravante a “
incluir o índice de 48,16% (quarenta e oito inteiros e dezesseis décimos percentuais) no cálculo do reajuste dos valares depositados nas contas de poupança com ela mantidas em janeiro de 1989, até o advento da Medida Provisória no 32, tudo a ser apurado em liquidação de sentença
”. O respectivo Recurso Especial n. 327.200-DF foi parcialmente provido para alterar o índice da correção monetária para 42,72%, que, portanto, deverá ser utilizado nos cálculos, como bem consignado pelo juízo de origem.

Quanto ao pedido para que os juros moratórios incidam a partir da citação efetivada na Ação de Cumprimento de Sentença, e não da citação realizada na Ação Civil Pública, no Resp n. 1.361.800 o entendimento firmado é em sentido diverso. Confira-se:

"Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior”.

No Resp 1392245/DF, o STJ pacificou que, “
na Execução Individual da Sentença proferida na supracitada ACP,
Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente
”
.

É viável então incluir os expurgos inflacionários posteriores, já que o intuito é possibilitar a mera recomposição da moeda com a correção monetária plena, visto que não caracteriza acréscimo material ao débito, porquanto seu objetivo é recompor as perdas inflacionárias.

O agravante pleiteia que na correção monetária do débito judicial sejam utilizados só os índices da poupança, e não os judiciais, todavia, o STJ já assentou que
esse encargo
“deve seguir os preceitos da Lei 6.899/1981 e não os índices da caderneta de poupança”
(AgInt no REsp 1643618 / DF). Diante disso, a decisão recorrida não comporta alteração nesse ponto.

4.

Da Necessidade de Liquidação de Sentença

O
decisum
genérico proferido na Ação Civil Pública Coletiva não confere à parte vencida a qualidade de credor de título líquido e certo. Em consequência, é necessária a liquidação da sentença para a definição do valor devido, o que não se dá por simples cálculos aritméticos. (
AgInt no AREsp 909.925/SE).

Deve-se, então, converter o Cumprimento de Sentença em Liquidação de Sentença, em observância ao princípio da economia processual, conforme posicionamento reiterado deste Tribunal sobre a matéria (Ap 31576/2017, Ap 16709/2017, Ap 16713/2017, Ap 60707/2017 e Ag 22028/2016).

Como o magistrado já determinou a realização de perícia, cumpre apenas averiguar se os cálculos anexados à lide estão em sintonia com os parâmetros fixados na sentença proferida na ACP, bem como nos pontos já decididos na demanda. Na sequência, tem início o Cumprimento do
decisum.

Dessa maneira, enquanto não fixado o
quantum
na liquidação de sentença, não há como iniciar o seu cumprimento. (REsp 1247176/SC).

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso para determinar a conversão do Cumprimento de Sentença em Liquidação de Sentença, e que
o perito contábil verifique se os cálculos anexados à lide estão em harmonia com os parâmetros estabelecidos na Ação Civil Pública e na parte já decidida pelo juízo de origem, resolvida a Liquidação, deve ter início o Cumprimento de Sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023